Tribunal: TJDFT
Processo: 0003059-14.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003059-14.2016.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL, HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA., HNK BR INDUSTRIA DE BEBIDAS LTDA. D E S P A C H O À Secretaria para que encaminhe os autos ao órgão competente para o processamento do Recurso Especial admitido pela decisão de ID 14692514. Brasília/DF, 30 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator